Tribunal: TJDFT
Processo: 0750410-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750410-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR DE JESUS SILVA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., JAIR DE JESUS SILVA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por JAIR DE JESUS SILVA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e BANCO BRADESCO SA contra a sentença, de ID 70003223, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento, pronunciou a prescrição de parte dos pedidos e nesses extinguiu o feito com resolução do mérito, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento do valor histórico total de R$ 16.463,47, devidamente atualizado. Apresentada as suas razões recursais (ID 70003226), não houve o recolhimento do preparo por parte dos apelantes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS E BANCO BRADESCO SA, que não são beneficiários da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se os apelantes para que comprovem o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador